Tribunal: CARF
Processo: 19740.000613/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000613/2003-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.408 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999, 30/06/1999,
31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/03/2000, 31/03/2001
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado na
sistemática do artigo 543C do Código de Processo Civil, entendeu que não são
tributados pelo PIS e pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos
Especiais nos 1.164.716 e 1.141.667. Precedentes STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Delson Santiago (presidente) e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Carlos Delson Santiago e Wagner Mota Momesso
de Oliveira (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000613/2003-62
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-12.944, oriundo da 1a Turma da DRJ/RJOI de 28 de dezembro de 2006, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, para manter a contribuição para o
PIS valor de R$ 3.010,23, acrescido de multa de 75% e juros de mora.
Por bem descrever os fatos, adota-se, em partes, o relatório da decisão de 1o
grau, conforme a seguir:
Trata o processo de lançamento de Contribuição para o Programa de Inter Social - PIS,
no montante de R$ 3.010,23, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
A ação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 168 a 174.
A Fiscalização informa que a Interessada figura como litisconsorte nas ações judiciais
n° 2000.51.01.016620-6, na qual contesta a tributação do PIS pela totalidade de suas
receitas, e ri° 2000.51.01.014134-9, na qual contesta a tributação da Cofins nos termos
da lei n° 9.718/98. A segurança pretendida em ambos os processos foi denegada pela
Justiça Federal que, contudo, autorizou o depósito do montante integral dos valores
devidos para suspensão de sua exigibilidade até solução das lides.
As referidas ações judiciais são acompanhadas pelos processos 'administrativos n°
10768.020391/00-34 e 10768.013072/2001-98, respectivamente, nos quais identificou-
se a necessidade de constituição de créditos da contribuição para o PIS, por meio de
lançamento de oficio, o que motivou a instauração do procedimento fiscal sob exame.
A Fiscalização constatou que a Interessada não declarou em DCTF qualquer valor
referente a contribuição para o PIS, relativo ao período de fevereiro a outubro de 1999
e, para o mesmo período, não efetuou depósitos judiciais.
Ainda, as sobras distribuídas em março de 2000 e março de 2001 foram excluídas na
formação da base de calculo do PIS naqueles meses, sem previsão na legislação
aplicáveis às cooperativas de crédito.
Os valores lançados estão discriminados na planilha de fl. 173.
O enquadramento legal se encontra nas fls. 179. No que se refere a atualização
monetária e as penalidades aplicáveis, o enquadramento legal correspondente consta do
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 176/177.
Cientificada da exigência em 28/11/2003, a Interessada apresentou, em 29/12/2003, por
intermédio de seu representante legal, a impugnação de fls. 234 a 246, na qual alega, em
síntese:
- a Impugnante é uma sociedade cooperativa de crédito e assim, na prática de
verdadeiros atos cooperativos, a vigência e amplitude dos arts. 79, 87 e 11 da Lei n°
5.764/71 a retiram do campo de incidência do PIS/COFINS;
- não existe fundamentação legal para imposição de tributo no período de fev/99 a
out/99, uma vez que ainda que tenha entrado em vigor em 29/07/1999, a Medida
Provisória n° 1.858-7 somente começou a produzir efeitos a partir de 30/10/1999, por
força do principio da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, §6°, da
Constituição Federal, e segundo preceitua o Ato Declaratório SRF n° 88/99;
- a exclusão das sobras distribuídas se deu em consonância com a MP 101/02,
convertida na Lei no 10.676/03, que estabeleceu em seu art. 1° a possibilidade de
exclusão da base de calculo do PIS/COFINS dos valores relativos As sobras liquidas
apuradas, sendo que tal prerrogativa foi conferida alcançando todos os fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP;
- a obscuridade do Relatório da Fiscalização importa em nulidade do auto de infração.
É o relatório.
A recorrente foi cientificado da decisão em 16/01/2007, momento no qual
interpôs recurso voluntário, alegando, preliminarmente, a não concomitância com ação judicial e
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

nulidade do auto de infração por ilegalidade da descaracterização da recorrente como sociedade
cooperativa e inobservância da aplicação do princípio da anterioridade nonagésima, no mérito,
alega a não incidência tributária sobre o ato cooperativo previsto na Lei 5.764/71, além da
impossibilidade do lançamento das sobras líquidas – da dedução da base de cálculo do PIS,
autorizado pela Lei no 10.676/03
Observa-se, ainda, que nos referidos autos, constam despacho de
admissibilidade de embargos (fls. 3053-3064), esclarecendo que, aparentemente, a contribuinte
não fora cientificada do procedimento de anexação do processo 19740.000615/2003-51 (Auto de
Infração de PIS/Pasep) aos autos deste processo de no 19740.000613/2003-62 (Auto de Infração
de Cofins), ocorrida às e-fls. 1.095, com base no artigo 1o1, inciso I, alínea “b” da Portaria SRF
no 6.129/2005, sendo que os documentos anexados nas e-fls. 1.103 a 1.897, referem-se aos
antigos autos do processo 19740.000615/2003-51. Contudo, mesmo após a anexação, o
colegiado da extinta 3o Turma Especial da 3o Seção de Julgamento apreciou apenas o recurso
voluntário de Cofins no Acórdão no 3803- 00.614, não abordando o recurso voluntário de
PIS/Pasep, anexado às e-fls. 1.754 e seguintes. Destarte, haveria necessidade de se proferir
julgamento acerca do referido recurso.
Isto posto, o processo foi encaminhado para este Colegiado e incluído em pauta
paga julgamento do recurso voluntário que se refere à matéria de PIS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade,
e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1- Da concomitância da ação judicial
O referido despacho de admissibilidade dos embargos citados às fls. 3053-3064
determina o julgamento da matéria de PIS deste processo, uma vez que não realizado quando do
acórdão 3803-00.614 proferido pela extinta 3a Turma Especial da 3a seção de julgamentos do CARF.
Compulsando o acórdão supracitado, verifico que o então colegiado identificou que
que a Recorrida almejando fortalecer seu objetivo, buscou também a opção pela via judicial, ou seja,
conforme se observa nos autos a matéria foi submetida à apreciação judiciária e teve decisão
transitada em julgado favorável à Fazenda Pública, restando explícita a concomitância e aplicação da
súmula 1 do CARF.
Entretanto verificando a cópia do mandado de segurança específico às fls. 50- 164,
o processo judicial diz respeito tão somente a matéria de COFINS, conforme próprio pedido da ação
“A concessão de medida liminar inaudita altera parts, com base no artigo 151, IV, do Código
Tributário Nacional, a fim de que a Autoridade Coatora se abstenha de cobrar a COFINS”. Logo,
vê-se que, não obstante a existência do mandado de segurança, não há abrangência com a material
total discutida neste processo.
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

Logo, entendo pela não concomitância especificamente no que tange a matéria de
PIS que será devidamente analisada no mérito.
2- Da nulidade do auto de infração por ilegalidade da descaracterização da
recorrente como sociedade cooperativa/ da nulidade por inobservância da
anterioridade nonasegimal

O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos nossos)

Não vislumbro, no entanto, nas alegações de defesa, nenhuma hipótese de nulidade,
prevista em lei, nos referidos autos, e, portanto, passo a análise de mérito.

MÉRITO
3- Da não incidência tributária sobre o ato cooperativo da Lei no
5.764/71/dedução da base de cálculo do PIS.
A Constituição Federal de 1988, prestigiando o cooperativismo, prescreveu em seu
art. 146, III, c, a necessidade de se conferir, por meio de Lei Complementar, o "adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas".
Historicamente, as sociedades cooperativas gozavam de isenção da COFINS, e,
com relação ao PIS, estavam sujeitas à contribuição incidente sobre Folha de Salários. Todavia, com
a edição Medida Provisória no 1.8587/ 99, que alterou a redação das Leis no 9.715/98 e 9.718/98, as
cooperativas passaram a estar sujeitas ao regime geral de apuração, portanto, devendo incluir na base
de cálculo a totalidade de seu faturamento.
Conforme determinação no despacho de admissibilidade já citado no relatório deste
processo, há que se examinar especificamente a questão relativa à incidência do PIS sobre os
chamados atos cooperativos próprios, que, nos termos da Lei no 5.764/71 (Define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências),
são assim definidos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. (grifos nossos)
Após intensos debates, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento
segundo o qual o ato cooperativo típico, ou seja, aquele praticado entre cooperativa e seus
cooperados, está fora da incidência tributária.
Não obstante, toda e qualquer receita percebida de terceiros, por não se enquadrar
como ato cooperativo típico, está no campo de incidência das normas tributárias.
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral em caráter
vinculante no que se refere às receitas percebidas de terceiros pelas cooperativas, entendendo que
estas não podem ser tidas como ato cooperativo típico e, portanto, podem ser regularmente
tributados, vejamos excerto da decisão:
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.15835/ 2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao
dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos,
tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à
isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto
ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada
espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica,
em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a
seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.15835/ 2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
(RE 599362, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027 DIVULG
09022015 PUBLIC 10022015)
Na hipótese dos autos, contudo, é peculiar a situação da Recorrente, pois, por se
tratar de cooperativa de crédito, não possui qualquer relação com terceiros, mas, apenas, com seus
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

próprios cooperados. Assim, para esta espécie de cooperativa, não se verifica a percepção de receitas
de terceiros.
Por força de regulamentação do Banco Central do Brasil, à qual se submetem as
cooperativas de crédito na condição de instituição financeira, notadamente da Resolução BACEN n.o
3.106/2003, as cooperativas de crédito somente podem captar depósitos ou realizar empréstimos com
associados.
Assim, somente praticam atos cooperativos próprios. Vale salientar, outrossim, que
não consta qualquer alegação nos autos no sentido de que a Recorrente em descumprimento à norma
regulamentar supra possa eventualmente ter percebido qualquer receita de terceiros, não cooperados.
No que tange, especificamente, quanto às Cooperativas de Crédito, já se manifestou
o STF após o julgamento com repercussão geral acima transcrito:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COOPERATIVA.
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO APENAS NOS ATOS NÃO COOPERADOS.
DISTINÇÃO, NO CASO CONCRETO, ENTRE ATOS COOPERADOS E NÃO
COOPERADOS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há incidência
do PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que, por outro lado, incide a
exação em atos praticados com terceiros não associados.
2. Identificar a natureza do ato praticado, se cooperado ou não, demandaria o reexame
da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso excepcional. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.
3. A Lei no 5.764/1971 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 define o que é ato cooperativo. Saber se essa definição
repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária demanda a análise da
subsunção do fato à norma de incidência específica (RE 599.362, Rel. Min. Dias
Toffoli), providência vedada em sede de recurso excepcional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 599266 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe203 DIVULG 22092016 PUBLIC 23092016)" (grifos nossos)
Nesse aspecto, se faz necessário recorrer aos julgados proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de controvérsia, também de aplicação
obrigatória por este órgão julgador:
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de
incidência do PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida
nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma,
os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos. 2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria. 3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas
ao PIS e a COFINS. 4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo
provimento parcial do Recurso Especial. 5. Recurso Especial parcialmente provido para
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

excluir o PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação
tributária após o trânsito em julgado. 6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008 do STJ, fixandose a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas. (REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais
1.141.667/RS e 1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
4.5.2016), julgados sob o rito do art. 543C do CPC, concluiu que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas. 2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a
captação de recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim
a movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das cooperativas
de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ. A saber, cite-se
precedente específico da 1a. Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ 7.3.2005, p. 136. 3.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AgInt no REsp
1173577/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)"
Sendo incontroverso que a recorrente é uma cooperativa de crédito que tão somente
cursou operações com associados, isto é, atos cooperativos típicos, há direito ao crédito pleiteado.
Vê-se ainda, reforçando, disposição tratando da exclusão para as sociedades
cooperativas em Geral (inclusive, cooperativas de crédito) das sobras apuradas na Demonstração do
Resultado do Exercício destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social – art. 28 da Lei 5.764 – art. 291 da IN 1911 – clarificando tal
direcionamento:
“Art. 291. As sociedades cooperativas em geral, além do disposto no art. 27, podem
excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores das
sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, destinados à constituição
do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates),
previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, conceder provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.408 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000613/2003-62

Fl. 3443
DF CARF MF
Original